Tribunal: STF
Processo: HC 225072
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 176.368/BA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença (Doc. 9): 



    Consta nos autos que: 



    “(...) em 19 de outubro de 2021, por volta das 07h20min, na Rua Jorge Amado, Loteamento Mirante do Andaiá, bairro Andaiá, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 Special, marca Taurus, com seis munições de mesmo calibre, um veículo FORD RANGER XL, cor preta, p. p. ONO2F78, e um aparelho celular, pertencentes a vítima Edson Bitencourt de Andrade, consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 08 e termo de declarações anexo. 



    No dia, horário e local acima declinados, a vítima saiu de sua residência e, ao adentrar no veículo, foi surpreendida pelo denunciado, que, portando a arma de fogo supradescrita, anunciou o assalto e exigiu as chaves do veículo e o aparelho celular ao Sr. Edson, o que foi atendido. Ato contínuo, o denunciado empreendeu em fuga a bordo do veículo roubado rumo à BR 101, sentido a Feira de Santana/BA, razão pela qual a vítima se deslocou ao posto da Polícia Rodoviária Federal, comunicando o ocorrido. 



    Exsurge do apuratório que os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram rondas no sentido de localizar o denunciado, tendo o visualizado a bordo do veículo roubado, empreendendo em fuga em alta velocidade, realizando manobras de ultrapassagem arriscadas, sendo que, ao notar a presença policial, o denunciado arremessou o veículo na vegetação lindeira e se evadiu. Em seguida, os agentes realizaram a busca no veículo roubado, encontrado no KM 175, BR 101, na cidade de Feira de Santana/BA, Distrito de Humildes, oportunidade em que acionaram novas equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, tendo sido realizado patrulhas na mata e pelas estradas. 



    Infere-se do apuratório que, após as buscas e informações de populares, o denunciado foi encontrado em poder da aludida arma de fogo utilizada no crime, momento em que confessou perante os policiais a prática do assalto, feito sob encomenda, afirmando que receberia a quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para deixar o referido veículo na rodoviária de Feira de Santana/BA, que seria pago por um indivíduo conhecido como “Do Corre”, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à DEPOL local, onde foi reconhecido pela vítima. 



    […] 



    DA CUSTÓDIA CAUTELAR 



    Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não houve alegação e nem prova da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. 



    Com efeito, as provas da materialidade e da autoria restaram fartamente demonstradas no decorrer desta sentença. 



    Além disso, o periculum libertatis encontra-se revelado tendo em vista que em consulta ao Sistema SAJ, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva. 



    Assim, Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade [...], por entender que a tendência criminosa que apresenta o réu pode trazer insegurança a paz social nesta comarca, com comprometimento da ordem pública, estando presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, o risco à ordem pública. Ainda levando em consideração que se encontra custodiado, recomendo que seja mantido na prisão onde se encontra, atendendo-se ao disposto no art. 387, § 1º do CPP. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem (Doc. 8). 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente